Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ARTIGO 165-A). SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DO PRAZO DO ART. 282, § 6o, DO CTB. PRAZO DE 180 DIAS PARA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. EM CURSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA NOTIFICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do auto de infração no SA03979837. Em suas razões, o recorrente sustenta a inexistência de notificação. Aduz que as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares, como determina o art. 282, §4o do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a mera alegação de adesão do Recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação da infração através do respectivo sistema. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 64009664 a ID 64009666) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 63360327.
3. Analisando o acervo, verifica-se que no dia 05/05/2024, o requerente foi autuado por supostamente infringir o Código de Trânsito Brasileiro, resultando em uma multa de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e perda de 7 pontos na CNH. Durante a abordagem, foi solicitado um teste de alcoolemia sem o uso de bafômetro, mas com um aparelho de LEDs. O recorrente foi autuado por se recusar a realizar os procedimentos do artigo 165 do CTB, mas permaneceu no local, demonstrando estar em condições de dirigir, o que, segundo ele, torna a multa e a retenção do veículo injustificadas. Ele também alega que a autoridade não cumpriu todos os procedimentos necessários e que não recebeu qualquer notificação ou documento na ocasião. Por isso, solicitou a anulação do auto de infração.
4. Em primeiro lugar, ressalta-se que o autor argumentou na réplica apresentada, de ID 63360320, sobre o procedimento de notificação da autuação da infração e da penalidade aplicada, conforme os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, não há o que se discutir em relação a inovação recursal.
5. Destaca-se que o entendimento estabelecido pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, configura por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
6. Salienta-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Outrossim, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
7. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
8. Ademais, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
9. No caso em tela, a infração ocorreu em 05/05/2024 e a notificação da autuação foi realizada em 06/05/2024 (ID 63360312). Neste contexto, de acordo com a Deliberação no 186, de 26 de março de 2020, do CONTRAN, para a contagem do prazo de trinta dias mencionado no art. 281, parágrafo único, II, do CTB, a expedição é considerada a partir da inclusão da notificação no sistema informatizado do órgão autuado, prazo este que foi respeitado pela parte ré. Ao revisar o processo, verifica-se que ainda não se esgotou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido para a referida notificação. Portanto, foram cumpridos os prazos para a emissão das notificações de autuação e imposição de multa, não havendo motivos para considerar nulo o auto de infração contestado.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.